Tribunal: TJPA
Processo: 0100072-47.2015.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100072-47.2015.8.14.0052

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, RAIMUNDO BATISTA DE CARVALHO

APELADO: RAIMUNDO BATISTA DE CARVALHO, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR CONCENDAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

As duas partes interpuseram recursos de APELAÇÃO CÍVEL
,
em face da sentença de ID. nº 2162593, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo requerente
RAIMUNDO
BATISTA DE CARVALHO

em face de BANCO BRADESCO S.A.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“DETERMINAR o imediato cancelamento do contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 5.082,45 (cinco mil e oitenta e dois reais, e quarenta e cinco centavos) celebrado entre as partes litigantes, e DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, referentes ao referido empréstimo consignado, CONDENANDO-O a restituir todo o valor pago pela parte autora em dobro, acrescido de juros legais desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do desconto indevido - Súmula STJ n. 43 - e CONDENAR AINDA ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) (Súmula 326-STJ) a autora, acrescidos de juros legais, bem como correção monetária a partir desta decisão, consoante Súmula 362 do STJ”.

O banco réu/apelante afirma que o contrato é válido e que os recursos envolvidos na operação foram remetidos para as agências e bancos apontados, exaurindo, assim, todas as obrigações que assumiu, não havendo, qualquer tipo de fraude ou irregularidade contratual, tal como pretendeu fazer crer as assertivas iniciais.

Ainda, alega que a parte autora não procurou o banco afim de suspender os descontos em sua aposentadoria, bem como que não houve culpa ou má-fé para fundamentar a condenação em restituição de valores em dobro.

Requer que seja dado provimento ao seu recurso para julgar totalmente improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, ou, eventualmente, a redução do quantum indenizatório.

O requerente alega em sua apelação que jamais contratou ou recebeu o valor do contrato feito indevidamente em seu nome. No entanto, as parcelas do referido empréstimo indevido foram descontadas de seu benefício previdenciário, fazendo jus a repetição do indébito pleiteada e indenização por danos morais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para majorar a condenação em indenização por Danos Morais.

O requerente apresentou contrarrazões ao recurso do Banco requerido, que por sua vez não apresentou contrarrazões ao recurso do autor.

É o relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

Mantenho o benefício da justiça gratuita ao apelante/requerente. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos efetuados pelo apelante/requerente e
declarou
a nulidade do contrato de empréstimo consignado
,
por considerar demonstrada a ocorrência de fraude na contratação.

Da irregularidade na contratação
do empréstimo e devolução de valores.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, entendo não assistir razão ao banco apelante, já que há indícios da efetiva ocorrência de fraude na contratação do empréstimo consignado. Por outro lado, entendo assistir razão à requerente/apelante, por considerar que a condenação em indenização por danos morais não está dentro dos critérios de razoabilidade.

Em verdade, os documentos existentes no processo não são suficientes para demonstrar ter havido a relação negocial discutida pelas partes.

Houve a inversão do ônus da prova, sendo obrigação do banco requerido comprovar a regularidade da contratação, mediante contrato assinado e comprovante de depósito dos valores do empréstimo.

O banco réu foi declarado revel. Não juntou aos autos sequer o
contrato de empréstimo consignado, juntando apenas uma confissão de dívida. Ocorre que o autor é analfabeto e o documento juntado não foi assinado a rogo, conforme determina a legislação, uma vez que não possui assinatura de testemunhas.

Além disso não foi juntado comprovante de transferência de valores para a conta de titularidade da parte autora. Assim, não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, de comprovar a regularidade da contratação.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelado não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Por força do art. 42, parágrafo único do CDC, a devolução dos valores deverá ser por valor igual ao dobro do que a autora pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Da indenização por danos morais

Passo à análise do pedido de indenização por danos morais e, de pronto, adianto que assiste razão ao autor/recorrente.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao requerente, que não foi mero aborrecimento do dia a dia. O autor recebe benefício da previdência, o qual por mais de um ano foi reduzido indevidamente pelo banco requerido, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

No caso concreto, observo que o autor teve descontos em seu benefício por mais de um ano. Levando em consideração as partes envolvidas, em que o banco requerido é uma das maiores instituições financeiras do país, como é público e notório, entendo que o valor razoável de indenização é de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Tal quantia não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que

o fato se repita com outros consumidores.

Isto

posto, CONHEÇO dos presentes recursos de apelação, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, apenas para majorar a condenação em indenização por Danos Morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde a data do arbitramento (acórdão) e juros de mora a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido realizado), nos termos da fundamentação, mantidos os demais termos da sentença.

Majoro os honorários de sucumbência aplicados em face do Banco Bradesco S/A, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024